Tribunal: STF
Processo: ARE 1403811
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, cujo trecho da ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INSURGÊNCIA CONTRA ALTERAÇÕES PERPETRADAS PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 52/2019. AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA NA PARTE EXCEDENTE AO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE. ALTERAÇÕES PERMITIDAS A PARTIR DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 (REFORMA DA PREVIDÊNCIA). ARTIGO 149, § 1º-A DA CF/88. INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NA INTERNET QUE DEMONSTRAM A GRANDE PROBABILIDADE DE DEFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS (RPPS/AL). PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. ENTENDIMENTO REFORÇADO PELA POSIÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM DISCUSSÕES SEMELHANTES À PRESENTE. SENTENÇA MANTIDA (…)”. (eDOC 11, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 40, § 18; 149, § 1º-A; 150, II; e 195, II, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se a impossibilidade de elevação da contribuição previdenciária incidente sobre os aposentados e pensionistas, cuja base de cálculo refere-se ao valor que exceder o limite do salário mínimo. Afirma-se que o tribunal de origem, equivocadamente, entendeu que a alteração implementada pela Lei Complementar estadual 52/2019 se encaixa na exceção estabelecida no § 1º-A do art. 149 da CF/88.



    Argumenta-se que a referida lei complementar estadual afronta o princípio da isonomia tributária, ao conferir tratamento tributário diverso aos servidores estaduais em situação jurídica equivalente aos da União, de outros estados, dos municípios e da iniciativa privada, uma vez que todos pertencem à classe dos aposentados e pensionistas.



    Assevera-se ainda que essa conduta vai de encontro à regra de incidência tributária das contribuições previdenciárias dos servidores públicos prevista no art. 40, § 18, CF/88, bem como na regra de imunidade tributária para aposentados e pensões concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social.



    Sustenta-se que, se os aposentados e pensionistas, inclusive os públicos, são todos isentos de contribuição previdenciária, é necessário tratar de forma igual os dos regimes próprios de previdência, desde que não ganhem acima do teto do INSS.



    Alega-se que apenas na hipótese de comprovado déficit atuarial poderá ocorrer a incidência sobre o valor dos proventos e de pensões que superem o salário mínimo. Aduz-se que, entretanto, a Lei Complementar 52/2019 majorou as alíquotas de contribuição para os servidores, inclusive aposentados e pensionistas, sem a apresentação do cálculo atuarial que demonstrasse o déficit a permitir o aumento.



    Assevera-se que as alterações promovidas pela citada lei complementar trata-se de confisco, uma vez que atingem a subsistência de aposentados e pensionistas com a elevação da cobrança da contribuição previdenciária de 0% a 14% daqueles que ganham abaixo do teto do Regime Geral de Previdência.



    A Procuradoria-Geral manifestou-se em parecer cuja ementa transcrevo:



    “Direito tributário. Agravo. Decisão que não admitiu RE. Pleito que busca ressarcimento de valores pagos a título de contribuição previdenciária que incidiram nos termos do art. 149, §1º-A, da Constituição. 1. O TJAL registrou a existência de elementos probatórios dando conta que o Estado de Alagoas possuía déficit atuarial quando da elaboração da LC 52/2019, o que autorizou a indicação da base de cálculo prevista no art. 149, §1º-A, da Constituição da República; para análise do RE necessário seria revolver elementos fático-probatórios, incidindo a súmula 279/STF. 2. A alegada violação ao texto constitucional é indireta (ou reflexa) por exigir prévia análise da legislação infraconstitucional. 3. O MPF opina pela negativa de seguimento ao RE”. (eDOC 32, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem consignou ter sido demonstrada a existência de déficit atuarial apto a autorizar a ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas sobre o montante que excedesse o valor do salário mínimo, nos termos do art. 149, §1º-A, da CF/88. Transcrevo, a propósito, o seguinte trecho da decisão impugnada:



    “08. A controvérsia recursal está centrada na constitucionalidade e legalidade da alteração legislativa promovida pela LC 52/2019, especificamente na parte em que o Estado de Alagoas ampliou a base de cálculo da Contribuição Previdenciária dos aposentados e pensionistas do Estado, estabelecendo que os 14% de desconto deveria se dar sobre a parcela dos proventos que superasse o valor do Salário Mínimo Vigente. 



    09. Em síntese, o(a) autor(a)/Apelante questiona que § 18 do art. 40 da CF/88 somente permite a incidência dessa contribuição sobre os valores que superarem o teto do regime geral de previdência. Além disso, afirma que o Estado de Alagoas, quando da edição da LC Estadual n.º 52/2019, não comprovou, através de prévio estudo financeiro, o déficit atuarial da Alagoas Previdência.



    10. Em relação à matéria discutida, sabe-se que com a reforma previdenciária estadual implementada pela Lei Complementar n.º 52/2019, os aposentados e pensionistas do Estado de Alagoas passaram a contribuir com a alíquota de 14% (catorze por cento) a título de contribuição previdenciária, sobre a parcela dos proventos e pensões que excedessem a quantia do salário mínimo vigente.



    (…)



    11. Nesse contexto, a Constituição Federal Brasileira, no capítulo que trata dos servidores públicos, prevê que os aposentados e pensionistas somente pagarão a contribuição previdenciária quando o valor dos proventos ou da pensão for superior ao limite dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. Confira-se o teor do art. 40, §18, da CF/88, "in verbis":



    (…)



     Em que pese a previsão constitucional mencionada, a própria Carta Magna, no capítulo relativo ao sistema tributário nacional, autorizou que, em caso de déficit atuarial, a contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas incidisse sobre o montante que excedesse o valor do salário mínimo. Nesse sentido, eis o texto constitucional:



    (…)



    13. Em pesquisa na internet, visando angariar elementos informativos que corroborem ou enfraqueçam a satisfação da exigência constitucional de "Deficit Atuarial", constatei a existência de estudo especial disponível no sítio eletrônico do Senado Federal1, datado de 03.06.2019, no qual o Estado de Alagoas é apontado como um dos muitos entes da Federação que se encontram com sua previdência própria com déficit atuarial, e, consoante indicado no referido estudo, no ano de 2017, esse déficit correspondia a 10,9%.



    14. Outrossim, a existência do déficit atuarial foi utilizado como justificativa na Mensagem 65/20192, exarada pelo Governador do Estado de Alagoas para submeter à Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas o Projeto do qual decorreu a Lei Complementar Estadual n.º 52/2019, consoante transcrição abaixo:



    (…)



    15. Como se vê, o Governador do Estado de Alagoas esclareceu à Assembleia Legislativa Estadual que "(...) as alterações pretendidas possuem previsão de economia de R$ 854.000.000,00 (oitocentos e cinquenta a quatro milhões de reais) em 3 (três) anos e R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais) em 10 (dez) anos, medidas consideráveis para frear a problemática". pelo



    16. No mais, segundo as informações trazidas pelo Estado de Alagoas e AL Previdência nos autos do Agravo de Instrumento n.º 9000099-82.2020.8.02.0000 (Parecer Atuarial - fls. 16/18 daqueles autos), nos anos de 2018 e 2019, o déficit atual foi calculado, respectivamente, em mais de 20 bilhões de reais e de 32 bilhões de reais.



    17. Em semelhante discussão, só que nos autos de Mandado de Segurança nº 0806176-33.2020.8.02.0000, o Plenário deste Tribunal de Justiça, à unanimidade, também entendeu pela viabilidade jurídica da incidência de Contribuição Previdenciária sobre o excedente ao salário mínimo vigente, no caso do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Alagoas (RPPS/AL)”. (eDOC 11, p. 4-8)



    No tocante a essa matéria, registro que o Supremo Tribunal Federal, no ARE-RG 875.958 (Tema 933), no âmbito da repercussão geral, tratou das balizas constitucionais para a majoração de alíquota de contribuição previdenciária de regime próprio de previdência social. Na hipótese desse paradigma, cuidou-se de lei estadual que aumentava as alíquotas da contribuição previdenciária dos servidores públicos.



    Na ocasião do julgamento de mérito, o Pleno desta Corte assentou que a majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco. Com relação ao estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos, consignou que sua ausência não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida.



    Eis a ementa desse julgado:



    “EMENTA: Direito constitucional, tributário e previdenciário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Lei estadual que aumenta as alíquotas da contribuição previdenciária dos servidores públicos. 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que declarou a inconstitucionalidade de lei estadual que majorava a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social de 11% para 13,25%. 2. A crise na Previdência Social. A população brasileira está vivendo mais. De acordo com projeções da Organização das Nações Unidas, em 2100, o Brasil será o 10º maior país do mundo em proporção de idosos. Em paralelo, a população em idade ativa vem diminuindo, em razão da queda na taxa de fecundidade. Com isso, há menos jovens para financiar os benefícios dos mais idosos. 4. A situação específica do regime de previdência do Estado de Goiás. Nos últimos anos, o Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Goiás tem apresentado significativo déficit financeiro e atuarial. A cada exercício, quase 5 bilhões de reais do orçamento do Estado são destinados ao pagamento de aposentadorias e pensões. Nesse contexto, foi promulgada a Lei Complementar estadual nº 100/2012, que aumentou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores de 11% para 13,25%. 5. Alegada ausência de estudo atuarial prévio à edição da lei impugnada. A alegação de que o projeto de lei não fora acompanhado por estudo atuarial não implica vício de inconstitucionalidade, por três razões: (a) há uma obrigação legal de realização de avaliações atuariais periódicas nos regimes próprios de previdência social (art. 1º, I, da Lei nº 9.717/1998; e art. 4º, § 2º, IV, a, da LRF), não tendo sido comprovado nos autos o seu descumprimento; (b) o que a Constituição exige como pressuposto para o aumento da contribuição previdenciária é a necessidade de fazer frente ao custeio das despesas do respectivo regime (art. 149, § 1º); e (c) o estudo atuarial de 2012, apresentado pelo Governador do Estado, revelou o grave comprometimento financeiro e atuarial do RPPS, o que configurava fundamento idôneo para a majoração do tributo. 6. Razoabilidade e vedação ao confisco. A constatação de ofensa aos princípios da razoabilidade/proporcionalidade e da vedação ao confisco pressupõe uma avaliação caso a caso, voltada a apurar se (a) o aumento da carga tributária se deu na exata medida necessária para fazer frente às despesas (vedação ao excesso) e se (b) a tributação importou comprometimento do patrimônio e da renda do contribuinte em patamar incompatível com o atendimento de necessidades primordiais a uma vida com dignidade. No caso, não houve afronta a tais princípios. Primeiro, porque, conforme os dados estatísticos de 2020, o déficit atuarial do regime próprio estadual continuou a existir mesmo após o aumento da contribuição para 13,25%, a demostrar que a majoração não extrapolou o estritamente necessário para restabelecer o equilíbrio. Segundo, porque o acréscimo de 2,25% na exação, cujo impacto é reduzido pela dedução da base de cálculo do imposto de renda, não parece comprometer a sobrevivência digna dos servidores públicos. 7. Recurso extraordinário provido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “1. A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida. 2. A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco”. (ARE 875958, Rel. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 11.2.2022)



    Nesse contexto, entendo que o decidido pelo Tribunal de origem não diverge do entendimento desta Corte, tendo em vista que assentou a existência do déficit atuarial a justificar o aumento da base de cálculo da cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria da parte recorrente.



    Com relação a esse ponto, da leitura do trecho do voto impugnado acima transcrito, verifico que o Tribunal de origem decidiu acerca da existência de déficit atuarial com base no conjunto probatório constante dos autos. Assim, divergir desse entendimento demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, tendo em vista a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 11, p. 12), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente